Tribunal: TJDFT
Processo: 0710597-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710597-78.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HELOISA CARVALHO GUEDES RECORRIDO: VALLE DA SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ tem se posicionado no sentido de que o prejuízo ao exercício do direito de defesa do consumidor deve ser demonstrado para configurar a nulidade da cláusula de eleição de foro. 2. As regras de competência que envolvam relação de consumo não são absolutas, sendo necessário perquirir se há algum prejuízo ao direito de defesa no processamento da ação em local diverso do seu domicílio, o que não ocorreu. 3. No caso concreto, não ficou demonstrado prejuízo ao consumidor apto a ensejar a nulidade da cláusula de eleição de foro. Além disso, o processo judicial eletrônico permite que os atos processuais sejam praticados à distância pelo advogado. 4. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime A parte recorrente alega violação ao artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a competência absoluta do foro de domicílio do consumidor, em razão de sua hipossuficiência presumida, quando a ação versar sobre direitos consumeristas. Afirma que é parte hipossuficiente na relação de consumo e que é nula a cláusula de eleição de foro diverso do domicílio do consumidor. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 61349710): (...) o prejuízo ao exercício do direito de defesa do consumidor deve ser demonstrado para configurar a nulidade da cláusula de eleição de foro. (...) Na espécie, cuida-se de ação de obrigação de fazer, consistente na entrega do imóvel objeto do contrato particular de compra e venda, no qual foi eleito o foro de Caldas Novas/GO para solucionar questões relacionadas ao contrato. Considerando que o contrato foi celebrado em Caldas Novas e que o empreendimento negociado também lá está, não verifico qualquer abusividade na cláusula de eleição de foro. Ademais, não há evidências de que o processamento da ação em Caldas Novas/GO será obstáculo ao exercício do direito de defesa da consumidora (autora), pois o processo judicial eletrônico permite que os atos processuais sejam praticados à distância pelo advogado. Ressalto, ainda, que as regras de competência que envolvam relação de consumo não são absolutas, sendo necessário perquirir se há algum prejuízo ao direito de defesa no processamento da ação em local diverso do seu domicílio, o que não ocorreu. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado em dissídio interpretativo (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023 e AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Além disso, o entendimento do acórdão impugnado, no sentido de que o prejuízo ao exercício do direito de defesa do consumidor deve ser demonstrado para configurar a nulidade da cláusula de eleição de foro, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR NÃO APLICÁVEL AO CASO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO RECONHECEU A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. REEXAME DO CONTRATO E CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte já consolidou o entendimento de que "a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, desde que não obste o acesso ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade para contratar, razão pela qual, para sua anulação, é imprescindível a constatação do cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência do aderente" (AgInt nos EDcl no CC 156.994/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/10/2018, DJe de 20/11/2018). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.165.086/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023). Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028